Tribunal: STF
Processo: HC 269228
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.042.877/SP, submetido à relatoria da Ministra MARIA MARLUCE CALDAS. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pela Ministra relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO ILEGAL. ILICITUDE DAS PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. QUANTIDADE E VARIEDADE EXCESSIVA DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MAIS BRANDAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
[...]

Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer-se, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. No decreto prisional, sobressaem as circunstâncias concretas do caso em tela, das quais decorre a necessidade da custódia, conforme devidamente fundamentado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

O paciente, ora agravante, foi preso em flagrante em 15/8/2025, convertido em prisão preventiva, "pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, eis que apreendidos em sua residência 236g (duzentos e trinta e seis gramas) de cocaína, maconha e ecstasy, divididos em 16 (dezesseis) porções, além de dinheiro em espécie, cuja origem lícita não se logrou comprovar (R$ 740), e objetos tipicamente utilizados no preparo e acondicionamento dos entorpecentes para comercialização (3 balanças de precisão, 12 sacos plásticos do tipo zip lock)" (fl. 38), sendo denunciado posteriormente como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
[...] não há falar-se em ilegalidade do decreto prisional, haja vista a quantidade de drogas apreendidas – "236g (duzentos e trinta e seis gramas) de cocaína, maconha e ecstasy, divididos em 16 (dezesseis) porções" (fl. 38) –, além da reiteração delitiva consignada, uma vez que o réu, ora agravante, é reincidente pela prática do mesmo ilícito aqui em apreço.

Esses fatores — especialmente o fundado risco de reiteração criminosa, bem como a variedade de entorpecentes apreendidos e a presença de petrechos destinados à sua comercialização, como balanças de precisão — evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 
Nesse sentido, aliás, o art. 310, § 5º, I, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a prática reiterada de infrações penais pelo agente constitui circunstância apta a recomendar a decretação da prisão preventiva. 
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente